Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-30.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-30.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, RENATO MARCONDES CESAR AFFONSO

EMBARGADO/APELADO: MARDIO DAVI ALVES

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA, LIVALDO CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CONTROVÉRSIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUCESSÃO UNIVERSAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MATÉRIA. DECISUM. ENFRENTAMENTO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, nos autos da apelação n. 8000560-30.2016.8.05.0032
,
em que figuram como embargantes e embargadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.